Tribunal: TJSP
Processo: 2208587-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Prequestionamento – Exegese do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208587-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que são embargantes
NÁDIA NADER, LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA e FELIPE NADER, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50000 - São Roque - Voto 24.067 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2208587-32.2019/50000 – SÃO
ROQUE.
Embargantes: Luiz Eduardo Monteiro de Oliveira e outros.
Embargada: Itaú Unibanco S/A.
Voto 24.067
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente Aspectos relevantes objeto de análise
Mero
inconformismo

Prequestionamento

Exegese do artigo 1.022 do CPC
Embargos
rejeitados.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 942/947, dito
omisso e do qual se tenciona rediscutir (fls. 01/04).
É o relatório.
2. A pretensão não se amolda ao exame de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão examinou
dos aspectos discutidos e lhes deu solução entendida adequada.
Por sua fundamentação, não se o qualifica como omisso, obscuro
ou contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar,
porque entendeu ser essa a interpretação correta a ser dada no caso, apesar do
entendimento dos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50000 - São Roque - Voto 24.067 - (jga)
3
A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em tema semelhante,
já decidiu:
“Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente” (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição” (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por outro lado, sabe-se que, conquanto possível interposição de
embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, subordina-se
ao cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que,
por seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.
A respeito:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50000 - São Roque - Voto 24.067 - (jga)
4
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)” (“Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie. Embargos declaratórios
rejeitados” (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 750672/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006 p. 267).
Em arremate, a ilegitimidade de que trata o art. 525, § 1o, II, do
CPC não é a que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, mas a só
condizente à fase executiva. Tanto, que o artigo 779, I, do CPC, estabelece
que é sujeito passivo na execução o devedor, reconhecido como tal no título
executivo negrejei.
Dessa forma, não mais se franqueia esse tipo de discussão.
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.
Vicentini Barroso